Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE QUE O GRAVAME TENHA SIDO REGISTRADO PERANTE O DETRAN. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
2. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a comprovação pelo credor fiduciário do registro do gravame ou da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, constituindo apenas elementos que modulam a eficácia do negócio perante terceiros.
3. Apelo conhecido e provido.